Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-62.2022.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002595-62.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 011.301.461-97 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados à taxa média de mercado, comportando alteração quando assim não forem estipulados, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por THIAGO DOS SANTOS DE SOUSA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO no 1002595-62.2022.8.11.0046, movida em face de BANCO BMG S. A., em ID 249671195 julgou improcedentes os pedidos iniciais, fixando custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da causa.

Em suas razões de ID 249671197 a parte apelante sustenta a irregularidade da fixação da taxa de juros remuneratórios de 4,80% ao mês e 76,90% ao ano no contrato entabulado entre as partes. Defende a necessidade de suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Ao final, requer a reforma integral da decisão combatida para ser julgada procedente a demanda, fixando os juros remuneratórios no valor médio do mercado.

Contrarrazões em ID 249671200.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que a parte apelante aderiu por telefone cartão de crédito fornecido pelo banco apelado (cartão BMG CARD n. 5135.5100.9553.8111), e que por ele poderia fazer compras, sendo fixado entre as partes que o valor mínimo das faturas seria de R$600,00, a ser pago por meio de boleto bancário, com limite de R$5.000,00.

Após alguns meses de uso, o recorrente não conseguiu adimplir com as faturas do cartão de crédito, ensejando o desconto do valor mensal de R$587,95 em sua folha de pagamento referente à dívida adquirida, incidindo sobre ela outras taxas, tais como juros remuneratórios de de 4,80% ao mês e 76,90% ao ano.

Assim, foi apresentada a presente demanda, que foi julgada improcedente, uma vez que os juros não foram limitados pelo Juízo
a quo
, embora tenham sido pactuados claramente em percentual acima da média de mercado.

Entendo que os juros remuneratórios devem ser restritos à taxa média de mercado para operações da mesma espécie,

para ficar de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, em conformidade com o REsp no 1.061.530-RS, cuja Orientação no 1o, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
não julgou na linha do entendimento desta Câmara e do STJ, havendo mácula na decisão atacada, que deve ser reformada ao fixar os juros remuneratórios na taxa média de mercado, prevista pelo Bacen, a ser apurado no momento do cumprimento de sentença.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima alinhavados.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes no mesmo patamar fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025